Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702437-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LEMOS NOVAES AGRAVADO: CLAUDINEI ANTONIO BUENO, NARESH KUMAR VASHIST, MONICA FLORENCIO TARDIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANNA LEMOS NOVAES contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasilia que, nos autos da execução de título extrajudicial PJe no 0005593-55.2011.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de MONICA FLORENCIO TARDIVO, NARESH KUMAR VASHIST e CLAUDINEI ANTONIO BUENO, determinou a suspensão do processo nos seguintes termos: Indefiro o pedido de suspensão do processo, pois o agravo de instrumento não foi dotado de efeito suspensivo. Sem prejuízo, verifico que as pesquisas para a localização de bens disponíveis a este juízo já foram realizadas. Assim sendo, considerando que, até o momento, não houve a indicação de outros bens passíveis de constrição, determino a suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Com efeito, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do NCPC, o prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) anos começará a correr após decorrido um ano a contar da presente data. Int. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que em face de anterior decisão que indeferiu pedido de penhora em nome da companheira do devedor, foi interposto agravo cujo julgamento está previsto para o dia 18/02/2021, razão pela qual, não há como considerar a possibilidade de suspensão por ausência de bens, porquanto a paralisação não decorre da inexistência de bens exequíveis, mas do aguardo do julgamento do referido agravo de instrumento. Tece considerações sobre as teses recursais do outro recurso para indicar a plausibilidade do direito vindicado. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Preparo constante nos IDs 22726263 e 22726264. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal e nem para o almejado efeito suspensivo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de suspensão do processo com esteio no art. 921, § 1o, do CPC (inexistência de bens penhoráveis) quando ainda pendente julgamento de outro agravo de instrumento. Por oportuno, transcrevo a norma referida: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Consoante se extrai da norma, a suspensão do processo ante a ausência de bens não afeta nenhum direito da parte credora pelo período de um ano. Somente após decorrido o prazo anual, sem manifestação da parte credora e sem indicação de bens passíveis de penhora, é que se procederá o início da fluência do prazo prescricional. Importa destacar que o objetivo da norma referida é dar efetividade à prestação jurisdicional de modo a evitar tramitação de processos executivos inócuos em razão da inexistência de bens do devedor, assegurando, também, a razoável duração do processo, não se admitindo que em face do ato citatório que interrompeu a prescrição a persecução patrimonial se prolongue indefinidamente. Com efeito, se a parte devedora não possui meios para pagar os débitos e nem bens penhoráveis inexiste razão para o prosseguimento da execução do título, cujo escopo é exatamente a persecução patrimonial. Ao devedor de obrigação de pagar quantia líquida e certa que não possui bens passíveis de penhora e nem qualquer outro meio para a quitação do débito, é nos termos da legislação pátria insolvente e, portanto, reclama outros meios de satisfação da dívida. Assim, se mostra escorreita a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano para que o credor possa envidar diligências para localização de bens dos devedores. No caso em apreço, vale destacar que a presente execução tramita desde 2011 e os meios à disposição do Juízo para localização de bens exequíveis já foram utilizados em ocasiões diversas ao longo do iter processual, obtendo resultado pouco expressivo em relação ao total do débito. A especial circunstância de haver outro agravo de instrumento interposto contra anterior decisão que indeferiu a penhora do cônjuge/companheira do devedor não afeta a possibilidade de suspensão tal como determinado pelo juízo. O resultado do julgamento do recurso, já pautado para o próximo mês de fevereiro, será comunicado ao juízo de origem e, em caso de eventual provimento do recurso, o processo poderá retomar sua regular tramitação. Vale destacar que eventuais recursos contra o acórdão que aprecia o agravo de instrumento, sejam embargos declaratórios, recurso especial ou extraordinário, não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo, razão pela qual, em caso de provimento do recurso, não haverá prejuízo para o credor. Nesse contexto, a pretensão de que o presente agravo suspenda os efeitos da decisão recorrida até que seja decidido o anterior agravo de instrumento importa, via reflexa, em rever os pressupostos liminares naquele recurso, os quais já foram rechaçados em decisão que não lhe atribuiu o efeito suspensivo. Assim, ausente a verossimilhança do direito vindicado, não se mostra pertinente a antecipação de tutela recursal conforme almejado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora